Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por Urias Fonseca de Lima em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, remetera o fólio à Contadoria para atualização do débito, determinando, outrossim, caso não haja impugnação das partes quanto ao montante alcançado, a expedição de requisição do pagamento do montante incontroverso relativo ao crédito principal, observando os destaques de honorários contratuais advocatícios de 15% (quinze por cento), em favor do escritório que patrocina o exequente na relação executiva, e de 20% (vinte por cento), pertinente ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ente sindical autor da ação coletiva e a banca de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravada, que o representara na ação que dera origem ao título judicial exequendo. Segundo o provimento guerreado, o agravo de instrumento de instrumento n° 0731741-79.2022.8.07.0000, em que se discute a legitimidade do destaque de honorários contratuais em favor da agravada, ainda não transitara em julgado, de modo que far-se-ia devida a reserva do montante, condicionando-se o levantamento da verba, contudo, à certificação do trânsito em julgado do indigitado agravo de instrumento. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a modificação da decisão agravada, de modo a impedir a efetivação do destaque de honorários advocatícios contratuais que fora determinado em favor da banca de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e, ao final, sua confirmação e consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, asseverara o agravante, em suma, que o processo de que deriva o recurso interposto cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação coletiva no 32159/1997, movida por entidade sindical objetivando assegurar a seus substituídos o recebimento do benefício alimentação indevidamente suprimido dos servidores da administração direita e indireta do Distrito Federal. Acentuara que, nos autos do executivo, a agravada, na condição de terceira interessada, peticionara requerendo destaque de honorários contratuais derivados do contrato de prestação de serviços advocatícios que firmara com o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal –SINDIRETA/DF, requerimento que, negado pelo Juízo a quo, fora sujeitado à apreciação da instância superior via do agravo de instrumento n° 0731741-79.2022.8.07.0000, o qual, de seu turno, fora desprovido. Acentuara que, desse modo, o tema relativo à possibilidade de destaque dos honorários contratuais vindicados pelo aludido escritório de advocacia, já tendo sido anteriormente indeferido na primeira instância, além de sobejar decisão desfavorável na via recursal, fora alcançado pela preclusão pro judicato, donde não poderia ter sido decidido novamente e em sentido contrário ao que restara assentado. Salientara, ademais, que a reserva promovida pelo Juízo a quo revela-se indevida diante da inexistência de probabilidade do direito afirmado pela agravada naqueles autos recursais, considerando o entendimento estratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, no sentido de que o contrato pactuado exclusivamente entre entidade sindical e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos que não anuíram com o avençado. Verberara, nessa linha de intelecção, que não anuíra com o contrato do qual derivaria o direito ao destaque pretendido, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o crédito devido, de modo que não pode a banca de advocacia agravada exigir o valor relativo a serviços que não foram contratados e prestados. Em arremate, registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Urias Fonseca de Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, remetera o fólio à Contadoria para atualização do débito, determinando, outrossim, caso não haja impugnação das partes quanto ao montante alcançado, a expedição de requisição do pagamento do montante incontroverso relativo ao crédito principal, observando os destaques de honorários contratuais advocatícios de 15% (quinze por cento), em favor do escritório que patrocina o exequente na relação executiva, e de 20% (vinte por cento), pertinente ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ente sindical autor da ação coletiva e a banca de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravada, que o representara na ação que dera origem ao título judicial exequendo. Segundo o provimento guerreado, o agravo de instrumento de instrumento n° 0731741-79.2022.8.07.0000, em que se discute a legitimidade do destaque de honorários contratuais em favor da agravada, ainda não transitara em julgado, de modo que far-se-ia devida a reserva do montante, condicionando-se o levantamento da verba, contudo, à certificação do trânsito em julgado do indigitado agravo de instrumento. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a modificação da decisão agravada, de modo a impedir a efetivação do destaque de honorários advocatícios contratuais que fora determinado em favor da banca de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e, ao final, sua confirmação e consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão recorrida no ponto em que determinara que, após a devolução dos autos pela Contadoria, seja realizado o destaque de 20% (vinte por cento) em favor M de Oliveira Advogados &amp; Associados, a título de honorários contratuais advocatícios, da requisição de pagamento do crédito titularizado pelo exequente. Consignado esse registro, deflui do alinhado, mais do que consta nos autos, que o agravante deflagrara cumprimento individual de sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que se processara mediante o patrocínio de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, em desfavor do Distrito Federal. No aludido cumprimento de sentença, postulara a banca de advocacia que fosse reservada em seu favor a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais. Para tanto, aduzira que firmara com o SINDIRETA/DF, autor da ação coletiva, contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Em seguida, adviera decisão[3] que indeferira o requerimento, provimento que fora desafiado pelo agravo de instrumento interposto pela banca de advocacia agravada. O recurso, de seu turno, fora desprovido, tendo a ementa do julgamento sido lavrada nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PATRONO DO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. OPOSIÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS E BENEFICIADOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA MANEJO DA AÇÃO COLETIVA PARA O DIREITO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja cediço que os integrantes de determinada categoria ostentem legitimidade para o manejo de pretensão executória com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato, não se afigura revestido de lastro que os substituídos processuais sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e o escritório de advocacia que a patrocinara nos autos da ação coletiva, à guisa de honorários contratuais. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os exequentes, no bojo de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, sejam obrigados a destinar parcela do crédito executado ao escritório de advocacia que patrocinara a entidade sindical que manejara a ação coletiva em substituição processual, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva, sobrelevando que a delimitação subjetiva da relação contratual obsta que terceiros estranhos à avença sejam por ela alcançados. 3. Conquanto o sindicato ostente legitimação para promover ação coletiva como substituto processual de toda a categoria, pois deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, III), a legitimação processual não irradia efeitos ao plano do direito obrigacional nem se amalgama com legitimação para contração de obrigações em nome de cada um dos sindicalizados, pois demanda essa substituição, ao invés da substituição processual, autorização expressa dos associados para que o ente atue como seu mandatário. 4. Conquanto germinando o título executivo de ação coletiva movimentada pelo sindicato, os beneficiados, associados ou não, não podem ser enlaçados por obrigações assumidas pelo sindicato junto ao seu patrono, ausente previsão nesse sentido ou autorização formalizada para atuar o ente como mandatário dos associados, tornando inviável que os patronos do ente sindical no ambiente da ação coletiva, valendo-se de contrato firmado com a entidade, demandem o recebimento de honorários contratuais no bojo de execução individual movimentada pelos beneficiados pelo título judicial obtido, pois o alcance subjetivo desse negócio é adstrito àqueles que o firmaram na conformidade do princípio de direito obrigacional segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente irradia efeitos inter partes, consoante a máxima res inter alios. 5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1693431, 07317417920228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do provimento colegiado acima trasladado, foram interpostos sucessivos recursos por parte da agravada, estando os autos relativos ao nominado agravo de instrumento, atualmente, aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que negara provimento ao agravo interno aviado em desafio à decisão que negara seguimento ao recurso especial e inadmitira o recurso extraordinário interpostos pelo referido escritório. Paralelamente, considerando o petitório aviado pelo exequente, nos autos do cumprimento de sentença, dando conta de que até então somente havia sido expedida requisição de pagamento do crédito honorário sucumbencial inerente à fase executiva, requerendo, assim, a expedição de requisição para adimplemento do crédito principal exequendo, adviera a decisão vergastada, que, consoante já assinalado, dentre outras providências, determinara a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito e, outrossim, a expedição de requisição do pagamento com o almejado destaque de honorários contratuais advocatícios em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, condicionando o levantamento do valor reservado, todavia, ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n° 0731741-79.2022.8.07.0000. Por oportuno, transcreva-se o teor provimento arrostado, in verbis: “Tendo em vista a manifestação, assim como interposição de recurso, cadastre-se M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS como terceiro interessado. Note-se que, de fato, não houve expedição de requisição de pagamento do montante principal, motivo pelo qual deve-se levantar a baixa do cadastro do executado. Outrossim, percebe-se que não houve trânsito em julgado do AGI n. 0731741-79.2022.8.07.0000, em que se discute o destaque de honorários contratuais em favor da advocacia que representou o Sindicato na Ação Coletiva. Dessa forma, retornem os autos à Contadoria para que atualizem o montante principal, nos termos da Decisão Id 143149214. Juntada a Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeça-se a requisição de pagamento do montante principal, observando o destaque de honorários de 15%, conforme Contrato Id 128954890; assim como destaque de honorários controverso de 20%, devendo o levantamento deste ficar sobrestado até o trânsito em julgado do AGI n. 0731741-79.2022.8.07.0000. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0731741- 79.2022.8.07.0000.” – Grifo nosso. Historiados os atos processuais pertinentes, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inciso I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inciso II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) – Grifo nosso. Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos e institutos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples providência, fulcrada no poder geral de cautela, destinada a assegurar a eficácia de eventual provimento positivo que possa a banca de advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados vir a obter nos autos do agravo de instrumento que interpusera, que, ao contrário do que tentara fazer parecer o agravante em suas razões, ainda não transitara em julgado e, portanto, o entendimento exarado naquele fólio, conquanto desfavorável à agravada, não sobejara alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável decorrente do destaque determinado pelo Juízo a quo para assegurar o crédito honorário contratual cuja legitimidade se discute no autos do nominado agravo de instrumento, notadamente porque, consoante o reportado, tomara o Juízo primevo a cautela de consignar que o levantamento do destaque de 20% (vinte por cento) realizado em favor da banca de advocacia agravada, porquanto ainda controverso e discutido em autos diversos, deve ficar sobrestado até o trânsito em julgado daquele procedimental, assegurando, assim, o direito do exequente sobre o montante provisoriamente reservado, caso subsista o entendimento de que o destaque pretendido por M de Oliveira Advogados &amp; Associados é efetivamente ilegítimo. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, providenciando a decisão guerreada o condicionamento da movimentação do importe destacado em favor da banca de advocacia agravada à preclusão do procedimental recursal em que se discute a legitimidade da reserva feita na requisição de pagamento, inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, inclusive porque, em sobrevindo provimento definitivo a confirmar a inviabilidade do destaque almejado, a ordem de pagamento em favor do mencionado escritório se reverterá, alfim, ao próprio exequente, pois a movimentação da verba fora expressamente proibida pelo Juízo de origem. Ademais, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. O pretendido pelo agravante, porque consiste no levantamento imediato da totalidade do crédito exequendo sem a mencionada reserva dos honorários contratuais cuja legitimidade ainda é objeto de discussão, poderia, aí sim, ocasionar prejuízo à esfera jurídica da agravada, pois eventual decisão proveniente da instância superior assegurando-lhe o direito de retenção dos honorários contratais ressairia completamente desprovida de eficácia. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 61126248 (fls. 2/10). [2] - Decisão de ID 199236973 (fls. 414/415), nos autos do cumprimento de sentença n° 0708426-65.2022.8.07.0018. [3] - Decisão de ID 134896738 (fls. 189/191), nos autos do cumprimento de sentença n° 0708426-65.2022.8.07.0018. [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)